Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE – CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCILMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão ou contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante insiste na tese da obrigatoriedade de registro da obra nos termos da Lei no 9.610/98 para a defesa da sua propriedade intelectual, e como o autor não tenha providenciado tal medida, a improcedência do pedido, como dado na origem, é a medida de justiça. Ademais, aponta ainda em seus embargos a existência de obscuridade e erro material, já que o dispositivo do voto deste relator contempla obrigação de fazer que, por sua vez, não consta da ementa do julgado, além de fazer referência à redução na reparação por danos morais, supostamente fixada na origem.
3. Apenas quanto a estes últimos aspectos da obscuridade e erro material, assiste razão ao embargante, pois o dispositivo do julgado, e, por conseguinte, o item 9 da ementa, merecem ser corrigidos, sem haver, contudo, alteração de resultado do julgamento.
4. Desse modo, assim como o dispositivo do voto, o item 9 da ementa antes redigido “9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, reduzir o valor da indenização a título de danos materiais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e afastar a condenação em danos morais”, passa a ter a seguinte redação: “9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenar a recorrida ao pagamento indenização a título de danos materiais (autorais) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e na obrigação de retirar a obra fotográfica do sítio eletrônico, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 9.000,00, indeferindo-se o pedido de condenação em indenização por danos morais”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCILMENTE ACOLHIDOS apenas para corrigir o dispositivo e o item 9 do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.